Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Processo : 0717021-73.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 154730068 dos autos originários n. 0714138-53.2023.8.07.0001) que, em ação declaratória de inexistência de débito em razão de fraude, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida para, entre outras providências, desvincular o autor, aqui agravado, da propriedade do veículo automotor litigioso, “devendo ser incluída como titular da propriedade a empresa responsável pela venda, HAJE MOTORS LTDA”. Fundamentou o juízo originário: A tutela inicial de urgência depende da presença dos requisitos descrito no art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo No caso em apreço, as razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos estão devidamente preenchidos. Com efeito, a documentação anexada indica que, aparentemente, o veículo foi adquirido por terceiro que se utilizou indevidamente do nome da parte autora. Nesse caso, mostra-se verossimilhante a alegação de nulidade do negócio envolvendo a compra e venda do veículo. Ademais, quando há discussão em relação à contratação ou existência de dívida, é de se considerar que cabe ao fornecedor comprovar a realização do contrato ou a responsabilidade pela dívida por quem tem o seu direito ao bom nome afetado por inscrição supostamente indevida. Por conseguinte, se o autor não é a proprietário do veículo, tampouco seu usuário, mostra-se cabível a determinação para suspensão dos efeitos dos contratos de financiamento do veículo, a fim de evitar cobranças indevidas e possíveis efeitos deletérios como a inserção do nome da autora em cadastros de devedores. Também é cabível a medida para que o nome do autor seja desvinculado do veículo em questão nos cadastros do DETRAN/DF, para evitar que sejam encaminhadas cobranças relativas ao licenciamento do veículo e possíveis multas por infrações. Não se mostra adequada, contudo, a medida tendente a impedir a transferência e circulação do veículo, como requerido. O autor não busca reaver para si o carro, razão pela qual não lhe cabe impedir a circulação. Essa medida, se for o caso, deverá ser solicitada pela parte lesada com a venda fraudulenta do bem. O agravante aponta que o bem é objeto de alienação fiduciária em garantia, detendo sua propriedade resolúvel. Ressalta que, “em hipótese alguma, se opôs ao cumprimento da determinação proferida pelo Juízo da primeira instância, visto que a liminar foi cumprida em sua integralidade”. Aduz que “o contrato questionado pelo agravado foi absorvido pelo agravante, ou seja, todos os encargos e prejuízos foram assumidos pelo banco, assim como as cobranças e negativações em face do agravado foram cessadas” e, por isso, “a referida motocicleta passa a pertencer exclusivamente ao BVW e não à Haje”, em decorrência do retorno das partes ao status quo ante. Destaca que, com o retorno da motocicleta à empresa vendedora, “não consegue regularizar a situação do veículo por sua própria conta porque já há uma ordem judicial equivocada determinando a sua transferência a pessoa que não detém a condição de proprietária”. E, ainda, “em se tratando de um contrato fraudulento, o veículo e os seus documentos estão em posse de terceiro (fraudador) e em local incerto, o que tornam as exigências do DETRAN – em especial a realização de laudo de vistoria – impossíveis de serem cumpridas”. Defende, com suporte no art. 139, IV, do CPC, que seja determinada a expedição de novo ofício ao DETRAN/DF, com vistas a impor a transferência da propriedade da motocicleta litigiosa ao agravante. Requer a atribuição de efeito suspensivo, bem como a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que “motocicleta DUCATI, modelo MULTISTRADA 950 S, chassi n.o 95VAD00AAMM000196, ano de fabricação 2020 e modelo 2021, cor VERMELHA, placa SGQ8F94, RENAVAM 01333179712, seja transferida para propriedade do agravante”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. O agravante insurge-se unicamente contra a ordem de transferência do veículo para o nome da vendedora. O contrato de alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de determinado bem, móvel ou imóvel, ficando esta parte (geralmente uma instituição financeira) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial: volume único. 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020). Nesse contexto, o alienante é chamado tecnicamente de devedor fiduciante e o adquirente, de credor fiduciário. Por ela atribui-se ao credor da obrigação a propriedade resolúvel e a posse indireta, restando ao devedor a posse direta e a possibilidade, se quitar o financiamento, de consolidar em suas mãos a propriedade plena (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: Volume Único. – 8. ed. rev, atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO). No caso, há indícios de que o agravado foi vítima de fraude na aquisição de veículo dado em garantia mediante contrato de alienação fiduciária (ids. 154321996 e 154321999 dos autos de origem), do que se conclui, ainda que em cognição sumária, pela própria inexistência daquele contrato e, em tese, o consequente retorno ao status quo ante. Nesse sentido, orientam os arestos desta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DCLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TESES DE QUE A OPERAÇÃO FINANCEIRA TERIA SIDO REALIZADA COM USO DE SENHA E TOKEN E DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE TRAÇAR O PERFIL DE CONSUMO DOS CLIENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE MÚTUO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MEDIANTE PRUDENTE ARBÍTRIO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. [...]. 2.3. Observado, no caso concreto, a inexistência de relação jurídica entre as partes, relacionada à contratação do empréstimo bancário, por se tratar de operação de crédito realizada por terceiros mediante fraude, tem-se por impositivo o retorno das partes ao estado em que se encontravam anteriormente ao negócio jurídico questionado, nos termos do artigo 182 do Código Civil, circunstância que impõe o ressarcimento dos valores relativos às parcelas indevidamente descontadas na conta corrente. 3. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é in re ipsa, isto é, independe de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedentes STJ. 3.1. A inclusão do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito, decorrente do inadimplemento de parcelas de empréstimo contraído por terceiros mediante fraude, configura circunstância que extravasa o mero dissabor cotidiano e enseja o reconhecimento de danos de ordem moral passíveis de indenização. 4. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por dano moral, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 4.1. Sopesadas as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda, mostra-se adequada e proporcional a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1651427, APC 0703232-38.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, julgado em 7/12/2022, PJe: 20/12/2022. Grifado) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAR REGISTRO DO VEÍCULO, COBRANÇA DE IPVA E MULTAS. 1. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho (Art. 26 da Lei n. 11.697/2008). Preliminar rejeitada. 2. Em caso de declaração de nulidade do financiamento, porque celebrado mediante fraude, há o retorno das partes ao "status quo ante", permanecendo a instituição financeira como proprietária do bem dado em garantia (propriedade resolúvel), sendo, portanto, responsável pelos respectivos débitos, notadamente os tributários. 3. Não obstante a fraude, não cabe o cancelamento do registro requerido pela autora, nem a anulação de eventuais multas aplicadas. 4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. (Acórdão 1118615, APC 0711540-85.2017.8.07.0018, Rel. Desa. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, julgado em 15/8/2018, DJe de 28/8/2018. Grifado) Do conceito consignado, extrai-se, de forma clara, que o retorno ao status quo ante impõe, de regra, o respeito à propriedade resolúvel da motocicleta pelo agravante (id. 154321996 p. 3 e id. 154322003 na origem) e não a devolução do bem à pessoa jurídica vendedora, que, já tendo recebido o preço da coisa vendida, não pode ser beneficiada com o retorno da motocicleta para a sua propriedade. A esse respeito, aliás, já se posicionou este eg. TJDFT, consoante expressa o seguinte precedente julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE CONTRATUAL RECONHECIDA PRATICADA POR TERCEIROS. SOLIDADRIEDADE ENTRE A VENDEDORA DO VEÍCULO E O CREDOR FIDUCIÁRIO. VEÍCULO REGISTRADO INDEVIDAMENTE EM NOME DO AUTOR. DÉBITOS RELATIVOS A MULTAS E IMPOSTOS. CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE PROMOVER O REGISTRO DE ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM E A TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS A MULTAS E TRIBUTOS. CABIMENTO. [...]. 3. Considerando a inconteste ocorrência de fraude na celebração do contrato de alienação fiduciária, deve a credora fiduciária promover o registro da transferência de propriedade do veículo para o seu nome, instruindo o requerimento administrativo com a cópia da r. sentença. 4. Na hipótese de recusa de alteraçao do registro de propriedade por parte do DETRAN/DF deverá o credor fiduciário buscar perante o Juízo prolator da r. sentença, a concessão de tutela que lhe permita cumprir integralmente a obrigação que lhe foi imposta, de modo a evitar a incidência da multa pecuniária imposta. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1052844, APC 2015.07.1.025469-5, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 21/9/2017, DJe de 13/10/2017. Pág.: 350/357. Grifado) Contudo, a situação não prescinde de maiores esclarecimentos, determinando prévia oitiva, sobretudo, da vendedora do veículo, que poderá agregar elementos que reforce a ocorrência ou não da suposta fraude perpetrada por terceiro. Nesse contexto, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, caso a propriedade do bem seja consolidada, desde logo, em nome do credor fiduciário, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Além do mais, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Com efeito, ainda que o agravante conteste a ordem de transferência do veículo à empresa vendedora, por certo, essa medida obsta novas transferências do bem pelo fraudador, com quem, ao que consta, encontra-se a motocicleta atualmente. Já eventual transferência do veículo pela vendedora, não impede posterior reparação de danos que a instituição financeira fiduciária tenha suportado. Afinal, nada foi alegado quanto à capacidade financeira da empresa vendedora. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator